Tribunal: TJPA
Processo: 0800149-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800149-98.2020.8.14.0000
PACIENTE: RODOLFO DE OLIVEIRA MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ALEGAÇÕES
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, E EXTENSÃO DE BENEFÍCIO
– NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DA ORDEM EM RAZÃO DA MESMA VEICULAR ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS EM VIA ANTERIOR, EM ACOLHIMENTO À PRELIMINAR MINISTERIAL SUSCITADA, A QUAL SE DÁ PELO CONHECIMENTO PARCIAL – TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES JÁ ANALISADA EM VIA ANTERIOR – PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A SER DIRECIONADO AO ORGÃO JURISDICIONAL QUE CONCEDEU A BENESSE AO CORRÉU, QUAL SEJA, O STF. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA NA INTEGRALIDADE – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º I, IV e VI, e § 2º-A, do CPB, conforme os arts. 5º, III e 7º, I da Lei nº 11.340/2006 (em relação à vítima Kalícia) e art. 121, inc. IV, c/c. art. 14, II, ambos do CPB (em relação à vítima Jefferson) c/c. art. 70, também do CPB, sob as diretrizes da Lei nº 8.072/90 (crime hediondo).

2.
Alegações de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, e extensão de benefício.

3.
Acolhe-se a preliminar ministerial de não conhecimento da ordem com relação às arguições de predicados pessoais favoráveis, ausência dos requisitos da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em virtude da constatação de que a mesma está veiculando argumentos já apreciados em via anterior,
0800648-19.2019.8.14.0000
, esta conhecida e denegada em sua integralidade, a quando de seu julgamento havido em 02/04/2019.

4
.
Quanto ao pedido de extensão de benefício concedido ao corréu Diego Sá Guimarães pelo STF, tem-se que o mesmo igualmente não merece ser conhecido, posto que a Competência para esta análise pertence ao órgão jurisdicional ao qual que pretende ver a benesse estendida, qual seja, o Pretório Excelso.

5
. Assim, o não conhecimento integral da ordem é a medida de rigor a se impor.

PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA NA INTEGRALIDADE. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
NÃO CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Rodolfo Oliveira Monteiro.

Impetrante: Gleydson Antonio da Costa Melendez Alves.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Cláudio Bezerra de Melo.

Processo nº:
0800149-98.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

GLEYDSON ANTONIO DA COSTA MELENDEZ ALVES
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor
RODOLFO OLIVEIRA MONTEIRO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA
.

Aduz o impetrante
que em 01.10.2018, o Ministério Público propôs ação penal em desfavor do paciente, por meio da qual lhe imputou os crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em relação a Kalicia Drienne dos Santos Almeida, além de tentativa de homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em relação a Jefferson Pereira Reis, em concurso formal (CP, art. 121, §2º, I e IV e art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II c/c art. 70) (cópia da denúncia anexa, fls. 03-11 daqueles autos).

Relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 18.09.2018 e se encontra preso preventivamente por esse crime desde o dia 19.09.2018, ou seja, há quase 01 (um) ano e 04 (quatro) meses sem que tenha se concluído a intrução processual. Em 19.12.2019 a autoridade coatora indeferiu o pedido de liberdade formulado pela Defesa do paciente, sob a fundamentação de que “a ordem pública se encontra demasiadamente fragilizada diante a gravidade dos fatos, ocorridos durante o dia, em local bastante movimentado, com grave ameaça e considerável agressão psicológica em detrimento da vítima, o que, indubitavelmente, aflige a estabilidade social da comunidade, já tão aviltada, e a credibilidade dos órgãos encarregados da persecução penal, tantas vezes agredida A substituição da prisão por qualquer outra medida cautelar mostra-se, por ora, inadequada e insuficiente a preservação da ordem pública – Art. 282, §6º, do CPP - e o crime apurado possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos – Art. 313, I, do CPP.”

Alega, em resumo, predicados pessoais favoráveis do paciente, ausência dos requisitos da prisão preventiva, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, e extensão de benefício.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para conceder liberdade provisória ao paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas, com expedição de alvará de soltura.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, a qual, atendendo aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, o que se houve em 24/01/2020, consoante Id. nº 2655612, nos seguintes termos (sic):

“1. Autos n.: 0008523-57.2018.8.14.0049

2. Ação penal: Art. 121, §2º I, IV e VI, e § 2º-A, do CPB, conforme os arts. 5º, III e 7º, I da Lei nº 11.340/2006 (em relação à vítima Kalícia) e art. 121, inc. IV, c/c. art. 14, II, ambos do CPB (em relação à vítima Jefferson) c/c. art. 70, também do CPB, sob as diretrizes da Lei nº 8.072/90 (crime hediondo).

3. Acusados: Diego Sá Guimarães da Silva e Rodolfo de Oliveira Monteiro.

4. Fatos: O paciente, em unidade de desígnios com o acusado Diego Sá Guimarães, teria ceifado a vida da vítima Kalícia, bem como tentado contra a vida da vítima Jeferson.

5. Data da prisão: 19/09/2018.

6. Motivo da Prisão: “Por outro lado, presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria (declaração de óbito, depoimento das testemunhas e cópia de conversas de whatsapp), a custódia preventiva justifica-se para garantir a ordem pública, dado a gravidade dos fatos atribuídos ao indiciado, o qual, em companhia de terceiro, mediante a utilização de arma de fogo, teria provocado o óbito de uma jovem, possivelmente emboscada e por motivos passionais, bem como atingindo outra pessoa.”

7. Fase processual: Foi realizada a audiência de instrução e julgamento, estando o feito aguardando o retorno das cartas precatórias expedidas, bem como o cumprimento das diligências requeridas pela Defesa dos réus”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou preliminarmente “
pelo conhecimento do habeas corpus,

no tocante à tese de extensão de benefício, porque

atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e; preliminarmente, pelo não conhecimento do

mandamus, no concernente aos argumentos de fundamentação inidônea do decreto prisional e

falta de justa causa da medida extrema, por ausência dos requisitos legais da custódia cautelar,

tendo em vista que se trata de mera reiteração de pedido. Porém, caso seja ultrapassada a

prefacial, e, na parte em que se conhece do writ, no mérito, pela sua denegação, por inexistência

de qualquer constrangimento ilegal ao paciente”
.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
predicados pessoais favoráveis do paciente, ausência dos requisitos da prisão preventiva, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, e extensão de benefício.

Ab initio,
tenho por acolher a preliminar ministerial de não conhecimento da ordem, em virtude da constatação de que a mesma está veiculando argumentos já apreciados em via anterior (
0800648-19.2019.8.14.0000
), conhecida e denegada em sua integralidade, a quando de seu julgamento havido em 02/04/2019

Eis o teor da ementa produzida a quando do julgamento da ordem nº
0800648-19.2019.8.14.0000
:

EMENTA:

FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ALEGAÇÃO DE
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, NÃO MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO QUANTO A PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO OBJETIVAMENTE FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DESCABIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR – NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVO CUIDADO AO MENOR – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – CONSTATAÇÃO DE MANEJO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL QUANTO À ALEGAÇÃO DE NÃO PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS PELO JUÍZO – ALEGAÇÃO A SER VENTILADA POR OUTROS MEIOS PROCESSUAIS NO PROCESSO DE ORIGEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º I, IV e VI, e § 2º-A, do CPB, conforme os arts. 5º, III e 7º, I da Lei nº 11.340/2006 (em relação à vítima Kalícia) e art. 121, inc. IV, c/c. art. 14, II, ambos do CPB (em relação à vítima Jefferson) c/c. art. 70, também do CPB, sob as diretrizes da Lei nº 8.072/90 (crime hediondo).

2.
Alegação de
predicados pessoais favoráveis do paciente, não manifestação do juízo quanto a pedido de produção de provas, ausência dos requisitos da prisão preventiva e possibilidade de concessão de prisão domiciliar
.

3.
Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação dos requisitos da prisão preventiva para justificar a prisão preventiva do paciente.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
pela leitura do
decisum
retro,

vê-se que o Juízo embasou a redecretação da prisão preventiva do paciente com base nos artigos 312, do CPP, ainda que de forma concisa e objetiva, o que não lhe retira a validade.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a medida visa, precipuamente, a proteção da ordem pública, lesionada pela suposta conduta delitiva do ora paciente.

Pelo que consta nos autos, o paciente teria, em tese, por meio de união de desígnios com outro agente (o qual supostamente seria o mentor intelectual), sido o executor da conduta delitiva que ceifou a vida de KALÍCIA DRIENNE DOS SANTOS ALMEIDA, bem como tentou contra a vida de JEFERSON PEREIRA REIS, o qual também teria sido atingido por projéteis de arma de fogo.

Pela leitura completa da decisão constritora Id. nº 1342039, acostada aos autos do
habeas corpus
nº 0800500-08.2019.8.14.0000,

no qual figura o outro denunciado, DIEGO SÁ, o paciente RODOLFO DE OLIVEIRA MONTEIRO teria sido em preso em flagrante, momento que teria confessado sua participação no crime, inclusive dando detalhes e delatando DIEGO SÁ. Naquela decisão, no seu relatório, fora transcrita a representação da autoridade policial, a qual afirma que o veículo Chevrolet Onix, cor branca, Placa QEC 0486, locado pelo paciente, possuía aparelho de GPS, o qual monitora minuto a minuto o automóvel, informando o endereço e o trajeto percorrido.

Em resumo, no caso em si, há suficientes indícios de autoria e materialidade, que apontam o paciente como um dos supostos autores do crime passional apurado nos autos de origem, sendo as funções apontadas de executor ao paciente e mentor intelectual ao outro denunciado, DIEGO SÁ.

Este é o panorama geral da situação processual e factual que dá origem a este
writ.

Sem maiores esforços interpretativos, o suposto
modus operandi
empregado demonstra a gravidade concreta da suposta conduta perpetrada, bem como denota a periculosidade real do pacinente, o qual seria, supostamente, executor material do crime em tela, de forma que a manutenção da sua custódia cautelar se faz imperiosa para preservar a ordem pública.

Assim, tem-se que se revelam insuficientes e inadequadas quaisquer medidas cautelares diversas da prisão na espécie, sobretudo a prisão domiciliar. Explico.

Alega o impetrante ser o paciente genitor de menor de 12 (doze) anos, e que não há ninguém mais responsável por seus cuidados, o que entendo não merecer prosperar, a um, em razão de não ter sido juntado nos presentes autos eletrônicos qualquer comprovação de que seja o mesmo única pessoa capaz de exercer tal mister, a dois, em decorrência da gravidade concreta da conduta posta, e consequente necessidade de se assegurar a boa saúde da ordem pública.

Por isso, descabida a concessão de prisão domiciliar nesse particular.

Destarte, corrobora este Relator com a escorreita fundamentação exarada pelo Juízo, não sendo outra medida que não seja a mais extrema a mais cabível na vertente.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.
Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

6.
Por fim, quanto à alegação de não produção de provas requeridas pela defesa por parte da autoridade coatora, incorrendo em suposto cerceamento de defesa, tenho que a presente via estreita está sendo manejada como sucedâneo recursal, ou seja, tal arguição, além de não dizer respeito direta ou indiretamente à liberdade de locomoção, pode ser ventilada por outros meios no curso da marcha instrutória, vedando-se o uso promíscuo e indiscriminado do presente remédio heroico.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Sobre o não conhecimento de via estreita que ventila argumentos já apreciados, colaciono:

HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.

(TJ-RS - HC: 70076864081 RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 22/03/2018, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2018)

Portanto, não conheço da ordem relativamente às arguições relativas aos
predicados pessoais favoráveis do paciente, ausência dos requisitos da prisão preventiva e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto ao pedido de extensão de benefício concedido ao corréu Diego Sá Guimarães pelo STF, tem-se que o mesmo igualmente não merece ser conhecido, posto que a Competência para esta análise pertence ao órgão jurisdicional ao qual que pretende ver a benesse estendida, qual seja, o Pretório Excelso.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados, acolho a preliminar
MINISTERIAL
e
NÃO

CONHEÇO

DA PRESENTE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
EM SUA INTEGRALIDADE
.

É o voto.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2020